Tribunal: TJDFT
Processo: 0751795-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Sopesados os elementos de prova, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
3. Não há que se falar em vincular a prestação alimentícia à remuneração decorrente do vínculo empregatício do réu, visto que sua renda mensal não se limita ao referido valor, tendo que ser considerada a variação decorrente dos consideráveis serviços autônomos prestados, razão pela qual os alimentos devem ser fixados tendo o salário mínimo como parâmetro.
4. Apelações conhecidas e não providas.